Tribunal: STF
Processo: ADI 7788
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT contra (i) a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n. 24/2010 (“RDC ANVISA n. 24/2010” ou “RDC Alimentos”) e (ii) a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n. 96/2008 (“RDC ANVISA n. 96/2008” ou “RDC Medicamentos”), com as alterações da RDC n. 23/2009.
A requerente defende a inconstitucionalidade de tais resoluções por ofensa aos princípios da reserva legal (art. 220, § 3º, II, e § 4º, da Constituição Federal – CF), da proporcionalidade e da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput e IV, da CF) e aos direitos da liberdade de expressão comercial (arts. 5º, IV, IX, XIV, e 220, caput, da CF) e da informação dos consumidores (art. 5º, XIV, da CF).

Considerando a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, determinei a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999 (doc. 10).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA prestou informações, sustentando sua competência para a edição das normativas, nos termos da Constituição Federal e das Leis n. 8.080/1990, 9.782/1999, 6.360/1976 e do Decreto-Lei n. 986/1969 (docs. 13 e 15). 

A Advocacia-Geral da União se manifestou no sentido de apontar a complexidade técnica e a relevância social dos atos normativos impugnados. Sugeriu, assim, a análise da conveniência e oportunidade para a realização de audiência pública ou, alternativamente, a abertura de procedimento conciliatório, em parecer assim ementado (doc. 18):

Direito Regulatório. Resoluções nº 24/2010 e nº 96/2008, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Disciplina da propaganda e publicidade de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, gordura saturada, gordura trans e sódio, bem como de bebidas com baixo teor nutricional e de medicamentos. Alegação de ofensa aos artigos 1º, inciso IV; 5º, incisos IV, IX, XIV; 170 e 220, caput, § 3º, inciso II, e § 4º, todos da Constituição Federal. Preliminar. Verificada a ausência de impugnação suficiente a todo o complexo normativo envolvido. Mérito. Competência genérica da ANVISA para controlar, inclusive mediante o exercício de poderes normativos, os riscos inerentes a produtos e substâncias de interesse sanitário. Interpretação dos artigos 196, 197 e 200, incisos I, II e VI, da Constituição Federal, e dos artigos 7º, incisos I e III; e 8º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.782/1999, conforme firmado no precedente da ADI nº 4874. Dada a complexidade técnica e a relevância social dos objetivos almejados pelas normas impugnadas, sugere-se a essa Suprema Corte a análise da conveniência e oportunidade de realizar audiência pública ou, alternativamente, promover a abertura de procedimento conciliatório.

Em referência às Petições 53.159/2025, 61.511/2025 e 62.933/2025, proferi despacho para deferir a admissão de associações na condição de amicus curiae (doc. 47).

Houve novos pedidos de admissão na condição de amicus curiae (Pets. 64.998/2025; 70.544/2025; 70.592/2025; 71.770/2025; 74.087/2025; 75.186/2025; 76.382/2025; 86.831/2025) formulados pela Associação Brasileira da indústria de Cacau, Amendoim e balas – ABICAB (doc. 48), Fundação Ary Frauzino para a pesquisa e controle do câncer – Fundação do Câncer (doc. 57), Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO (doc. 60), O’Neill Institute for National and Global Health Law (doc. 66), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC (doc. 73), Instituto Alana (doc. 83), Associação Brasileira de Liberdade Econômica – ABLE (doc. 89) e Confederação Nacional da Indústria – CNI (doc. 95).

É o relatório. Passo à análise da matéria.

    1. Solicitações de amici curiae

De início, analiso as solicitações para ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade.

Prevê o § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999 que “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.
 
Com o objetivo de propiciar maior pluralidade ao debate constitucional a partir do fornecimento de novas informações sobre o tema em análise, sejam fáticas ou jurídicas, admite-se a intervenção de órgãos ou entidades nas ações diretas de inconstitucionalidade. Nesse sentido, já assentou esta Corte Constitucional:
 
A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional (ADI  2.130, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 2/2/2011).
 
A figura do amicus curiae é admitida no Supremo Tribunal Federal como instrumento importante para permitir a participação da sociedade na interpretação e aplicação da Constituição Federal a ser realizada por esta Suprema Corte, ampliando o acesso a dados relevantes para a solução da controvérsia jurídica. 
 
Assim, ao se ampliar a oportunidade de manifestação para outros atores, facilita-se a pluralidade de pontos de vista, o que contribui diretamente para a tomada de decisão. Nesse sentido:
 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 
    1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 
2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 
3. Embargos de declaração não conhecidos (ADI 3.460 ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12/3/2015 – grifei).
 
A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n. 24/2010 e a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n. 96/2008, alterada pela RDC n. 23/2009, que dispõem sobre propaganda, publicidade, informações e outras práticas de divulgação e promoção comercial de alimentos e de medicamentos, respectivamente.
 
Logo, tendo em vista a representatividade de parte das instituições postulantes, a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, defiro, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, os pedidos da Fundação Ary Frauzino para a pesquisa e controle do câncer – Fundação do Câncer, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO , do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, do Instituto Alana e da Confederação Nacional da Indústria – CNI (doc. 95), para que ingressem no processo, na condição de amicus curiae, podendo realizar sustentação oral e apresentar memoriais.

As questões jurídicas suscitadas nos pedidos de ingresso serão apreciadas após o término do julgamento do referendo da medida cautelar deferida.

Ficam indeferidos os demais pedidos formulados, sem prejuízo de receber as respectivas manifestações como memoriais.

À Secretaria, para inclusão das entidades interessadas, bem como de seus procuradores.

2. Da convocação de audiência pública

Considerando também a relevância da matéria constitucional em evidência em termos jurídicos e sociais e o potencial impacto sobre a segurança jurídica e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, notadamente o direito à saúde, determino a convocação de audiência pública para que se promova um espaço aberto e plural para a escuta e o debate entre autoridades e especialistas no tema.

Nos termos do art. 21, XVII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a convocação de audiência pública mostra-se importante sempre que houver a necessidade de esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público relevante. 

A realização da audiência pública, portanto, permitirá a oitiva de especialistas e de representantes do poder público e da sociedade civil, a fim de subsidiar esta Suprema Corte com conhecimentos especializados, esclarecimentos técnicos e a alternância de pontos de vistas que possam contribuir com o deslinde da controvérsia. 

No sentido de enaltecer a importância dos fatos para a jurisdição constitucional, ensina a doutrina:

Perceba-se que os fatos gerais são os típicos dos repetitivos ou idênticos, mas os fatos individuais ou específicos do caso concreto são aqueles que, efetivamente, podem render precedentes capazes de colaborar com o desenvolvimento do direito. Como a função das Cortes está muito além daquela que se identifica com a resolução de casos idênticos, não há como deixar de ver que não importam, para a Corte, apenas os fatos gerais ou que podem se repetir com igual formato, mas também os fatos específicos dos casos que podem dar origem a soluções jurídicas relevantes e de interesse geral (MARINONI, Luiz Guilherme. Julgamento nas Cortes Supremas. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 57).
Entendo que o ato possibilitará um acurado exame sobre o direito à informação pelo consumidor e os limites para a imposição de restrições à publicidade de medicamentos e alimentos com potenciais nocivos à saúde pública.

A audiência será realizada na modalidade híbrida, com a possibilidade de participações presenciais e pela plataforma Zoom, por videoconferência, no dia 26 (vinte e seis) de agosto do corrente ano, com início às 10h, com a observância ao disposto no art. 154, III, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

Os interessados deverão manifestar seu interesse de participar da audiência, até o dia 4 (quatro) de agosto, exclusivamente pelo endereço eletrônico audienciapublica.mcz@stf.jus.br. 

A solicitação de participação deverá conter (i) a qualificação do órgão, entidade ou especialista, conforme o caso; (ii) a indicação do expositor, acompanhada de breve currículo de uma página; (iii) o sumário das posições a serem defendidas na audiência pública; e (iv) a forma de participação: presencial ou remota. 

Os participantes serão selecionados, entre outros, pelos seguintes critérios: (i) representatividade, especialização técnica e expertise do expositor ou da entidade interessada e (ii) garantia da pluralidade da composição da audiência e dos pontos de vista a serem defendidos.

A relação dos inscritos habilitados a participar da audiência pública estará disponível no portal eletrônico do Supremo Tribunal Federal oportunamente, quando serão detalhados os horários e a metodologia que será aplicada à audiência pública. 

Quaisquer documentos referentes à audiência pública poderão ser encaminhados por via eletrônica para o endereço audienciapublica.mcz@stf.jus.br. 

A audiência pública será transmitida pela TV Justiça e pela Rádio Justiça (art. 154, parágrafo único, V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), assim como pelas demais emissoras que requererem a autorização pertinente. Tal pedido deve ser encaminhado à Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se o Edital de Convocação. 

Expeçam-se convites às partes, às entidades admitidas como amigas da corte e, ainda, ao Excelentíssimo Senhor Presidente e demais Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao Senhor Procurador-Geral da República, ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública (Secretaria Nacional do Consumidor), ao Senhor Ministro de Estado da Saúde, ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, ao Senhor Advogado-Geral da União e ao Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Outros convites serão expedidos oportunamente, inclusive para que se atenda ao amplo escopo de participação de todos os interessados na temática. 

Comunique-se à Secretaria-Geral e à Direção-Geral do STF, para a efetivação das providências reputadas necessárias para a divulgação e a realização do ato.
 
Publique-se. Intime-se.

Brasília, 26 de junho de 2025.

Ministro Cristiano Zanin 
Relator